Tribunal: TJBA
Processo: 8026916-17.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

HABEAS CORPUS Nº
8026916-17.2023.8.05.0000

ORIGEM DO PROCESSO: COMARCA DE
ENCRUZILHADA

PROCESSO DE 1° GRAU: 8000226-51.2022.8.05.0075

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE:
LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA
CRIM
INAL

DA COMARCA DE EN
CRUZILHADA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI

RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMIC
ÍDIO PRATICADO CONTRA O IRMÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRISÃO PREVENTIVA ESTEADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INFORMES JUDICIAIS DANDO CONTA QUE A DENUNCIA FOI RECEBIDA AO TEMPO EM QUE SE DETERMINOU A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA, NO ENTANTO, EM VIRTUDE DA INÉRCIA DO PACIENTE, FOI NOMEADO DEFENSORA DATIVA PARA APRESENTAR A RESPOSTA A ACUSAÇÃO. FEITO QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DA REMESSA DO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS DA VÍTIMA.
NÃO CONFIGURADA DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.

N
ão se pode olvidar que
o prazo estabelecido na nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar a cada 90 dias
n
ão
se afigura
peremptório,
de forma que
eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão,
muito menos
a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Restou devidamente fundamentada, a decisão que decretou a custódia do paciente, com expressa menção à situação concreta que caracteriza a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

“
É preciso que a repressão à prática de crimes hediondos adquira maior eficiência e se desenvolva com a maior atenção às singularidades do caso concreto posto sob análise, sob pena de se extraviar em considerações de ordem meta-normativa, favorecendo indiretamente a impunidade e a criminalidade. 4. Quem pratica crime de sangue com frieza e indiferença pela vida humana deve ser segregado antecipadamente do convívio social, pois não se poderá dizer que seja alvitreira ou meramente especulativa a conclusão de que, em liberdade, esse mesmo agente voltará a delinquir, já que age sem motivação, sem provocação e sem razão”.

Os prazos indicados na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral, de forma que não se pode concluir pelo excesso a partir de mera soma aritmética, podendo-se flexibilizá-los diante das peculiaridades do caso concreto.
HABEAS CORPUS DENEGADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8026916-17.2023.8.05.0000
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do Sr. Relator.